Tribunal: STF
Processo: ARE 924193
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Crimes de responsabilidade praticados por Prefeito (art. 1º, inciso I, Decreto-Lei n. 201/1967). Condenação. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. Compete à Justiça Federal o julgamento desses delitos quando as verbas públicas federais sejam transferidas à municipalidade sob condição e sujeitas à prestação de contas e ao controle da União. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.